Tribunal: TJDFT
Processo: 0718071-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de antecipação de tutela, interposto por M.L.P.S., rep. por L.P.D.S (agravante/autora) da decisão (ID 195338657) que, nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0707859-63.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu). Em suas razões recursais (ID 58704643), a parte agravante/autora afirma, em síntese, sustenta que ingressou, na origem, com ação a demandar a imposição de obrigação de fazer ao DISTRITO FEDERAL no sentido de conceder a tutela de urgência para que seja condenado a fornecer leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, sendo que a decisão ora combatida deferiu parcialmente a liminar, mas que, contudo, o juízo a quo não determinou prazo de cumprimento da obrigação. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 12 horas, INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Em ID 58718275, concedi a medida liminar. A agravante informa em ID 58849110, que a vaga de UTI já foi disponibilizada e requer a desistência do recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, a recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados à Defensoria Pública, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora